Tribunal: STF
Processo: RE 75618
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
Taxa de Expediente do Estado de Minas Gerais. - Cobrança a estabelecimento de crédito, com fundamento em policiamento especial. - Inconstitucionalidade. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.